Tribunal: TJDFT
Processo: 0761309-58.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-25
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA ESPECIAL DE PROFESSOR. TEMPO DE SERVIÇO. ATIVIDADE DE COORDENAÇÃO EM UNIDADE REGIONAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA - UNIEB. EFETIVO EXERCÍCIO DE MAGISTÉRIO. RECURSO NÃO PROVIDO
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso Inominado, contra a sentença que julgou procedente o pedido inicial e declarou como de efetivo magistério as atividades prestadas pela autora perante a Unidade Regional de Educação Básica de Brazlândia (UNIEB), entre 06/02/2012 a 31/08/2016 e 05/02/2019 a 28/04/2022, para fins de aposentadoria, bem como o condenou ao pagamento do abono de permanência.
2. O fato relevante. A parte recorrente sustenta que os períodos foram corretamente excluídos da contagem de tempo, uma vez que a autora/recorrida desempenhou atividades absolutamente burocráticas em órgão regional da Secretaria de Educação, e que não podem ser contabilizados para efeito de aposentadoria especial de professor. Requer a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido inicial. Contrarrazões apresentadas. Recorrente isento de preparo (Decreto-Lei 500/69).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em aferir se o período trabalhado em Unidade Regional de Educação Básica de Brazlândia (UNIEB) compreende em atividades de magistério para fins de aposentadoria e reflexos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O artigo 40, §5o, da Constituição Federal estabelece regra especial para aposentadoria dos professores consistente na redução em cinco anos (em relação ao disposto no § 1o, III do mesmo artigo) dos requisitos de idade e tempo de contribuição ao professor que comprove exclusivamente tempo de efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio.
5. Por sua vez, a Lei Distrital n. 5.105/2013 dispõe assim, a respeito de atividades pedagógicas: "Art. 2o: Para efeitos desta Lei, considera-se: (...) III - professor de educação básica: o titular de cargo da carreira magistério Público com atribuições que abrangem as funções de magistério e as atividades pedagógicas; (...) V - atividades pedagógicas: as atividades desenvolvidas por servidor da carreira magistério Público em docência na educação básica ou na formação continuada na Secretaria de Estado de Educação, direção, vice direção e supervisão nas unidades escolares, orientação educacional, coordenação educacional, coordenação de estágio, suporte técnico-pedagógico, e atividades desenvolvidas em laboratórios e salas de leitura; (...) IX - coordenação pedagógica: o conjunto de atividades destinadas à qualificação, à formação continuada e ao planejamento pedagógico que, desenvolvidas pelo docente, dão suporte à atividade de regência de classe;(...)" .
6. O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento da ADI n. 3.772/DF e no Tema 965, fixou a tese de que a função de magistério abrange não só a docência mas também as atividades de direção de unidade escolar e de coordenação e o assessoramento pedagógico, desde que essas atividades sejam exercidas em estabelecimentos de educação infantil ou de ensino fundamental e médio.
7. Considera-se, portanto, a função de coordenação como de efetivo magistério, desde que exercida em estabelecimento de ensino básico por professor de carreira. Desse modo, o exercício de atividades de coordenação pela parte autora junto à Unidade Regional de Educação Básica de Brazlândia (UNIEB), no período de 06/02/2012 a 31/08/2016 e 05/02/2019 a 28/04/2022, comprovado no ID 64983645, deve ser computado à aplicação do fator redutor do tempo de aposentadoria, porquanto se trata de exercício de atividades pedagógicas típicas de magistério. Precedentes: Acórdãos, 1907967, 1787484, 1731381, 1685498, 1658364, 1629603. Assim, a manutenção da sentença é o que se impõe.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso não provido.
9. Isento do recolhimento de custas. Responderá a parte recorrente pelo pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei n. 9.099/95.
____
Dispositivos relevantes citados: Lei Distrital n. 5.105/2013, art. 2o.
Jurisprudência relevante citada: STF, ADI n. 3.772/DF. TJDFT, Acórdão 1907967, Rel. MARIA ISABEL DA SILVA, Segunda Turma Recursal, j. 19/8/2024; Acordão 1787484, Rel. MARÍLIA DE ÁVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, j. 20/11/2023; Acórdão 1731381, Rel. GISELE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, j. 26/7/2023; Acórdão 1685498, Rel. ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, j. 10/4/2023; Acórdão 1658364, Rel. RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, j. 27/1/2023 e Acórdão 1629603, Rel. FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, j. 14/10/2022.